Tribunal: CARF
Processo: 10880.691557/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691557/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.537 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
BCF PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e a conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691557/2009-88
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP n.°
42390.88773.310707.1.3.04-9895 (fls. 01 a 02), transmitida em 31/07/2007, que
indicava como crédito o pagamento indevido ou a maior de COFINS - código 2172,
ocorrido em 15/07/2004, no montante de R$ 15.217,27 (crédito original na data de
transmissão), referente ao período de apuração 30/06/2004, com debito próprio de IRPJ
- código 2089-01, com vencimento em 31/07/2007, sendo o valor total do DARF
(Documento de Arrecadação de Receitas Federais) igual a R$ 46.162,01.
DO DESPACHO DECISÓRIO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT) em
São Paulo emitiu, em 23/10/2009, o Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.° de
rastreamento 849905542 (fls. 03), assinado pelo titular da unidade de jurisdição da
interessada, não homologando a compensação declarada, constando em sua
fundamentação:
(...)
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
A interessada foi cientificada do referido despacho decisório em 06/11/2009 (fls. 05).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o despacho decisório, a empresa apresentou, em 04/12/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 06 a 20, com documentos anexos às fls. 21 a 41
(Procuração e Substabelecimento, cópias da 17a e 18a Alterações do Contrato Social, de
02/09/2005 e 14/04/2009, respectivamente, de documento de identificação do subscritor
da manifestação de inconformidade, de Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral no CNPJ, e de PER/DCOMP, DARF, e Despacho Decisório), deduzindo as
alegações a seguir sintetizadas.
Relata que, por meio do presente processo, solicitou a restituição referente a
recolhimentos efetuados devido a pagamento indevido a maior, a título do tributo
descrito sob o código de receita 2172 - COFINS não cumulativa, compensando o valor
pago a maior com débitos de IRPJ.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

Destaca que, devido à não homologação do processo de restituição, poderá ser gerado
um possível débito tributário, tendo, como valor principal, a quantia de R$ 29.261,38,
correspondente justamente ao valor do pagamento indevido realizado.
Informa, então, que procedeu à compensação dos valores recolhidos a maior
indevidamente a título de COFINS, mas que, por um lapso, não retificou as DCTFs à
época da compensação realizada, da realização do PER/DCOMP, o que levou o sistema
da Receita Federal do Brasil a não localizar o pagamento a maior, o crédito tributário
em seu favor, uma vez que o período compensado permanecia com o valor declarado
equivocadamente.
Afirma que, tendo em vista o despacho decisório, e visando sanar as irregularidades,
bem como ver deferido o seu pedido de restituição, estaria providenciando a
transmissão de DCTF e DACON retifícadoras, alterando o valor originário de R$
46.162,01 para R$ 24.089,36, que, segundo ela, seria o valor devido no período de
apuração em tela.
Salienta que as compensações solicitadas, realizadas nos termos do artigo 66 da Lei n.°
8.383/91, não foram homologadas em virtude de equívoco, de erro formal no
preenchimento das declarações, e que isso, para ela, não seria causa geradora de débitos
tributários, os quais não deveriam ser mantidos.
Discorre, a seguir, sobre a possibilidade de retificação das DCTFs. fazendo referência
ao artigo 11 da Instrução Normativa RFB n.° 903, de 30/12/2008, e ressalta que
retificou suas DCTF's com o valor apurado realmente devido, transmitindo DCTFs
retifícadoras, não havendo que se falar em manutenção dos débitos exigidos pelo
despacho decisório.
Menciona, também, que, no caso em tela, seria cabível o instituto da denúncia
espontânea, prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), excluindo
qualquer possibilidade de cobrança de multa, visto que o pedido de restituição do
pagamento efetuado a maior teria sido formulado pelo próprio contribuinte, sendo a
decisão decorrente de procedimento administrativo por ela realizado, e não de
procedimento fiscal adotado pela Receita Federal do Brasil.
Segundo ela, restaria aqui configurada a exclusão de multa, posto que o Fisco só teria
obtido ciência do débito por causa do pedido de restituição formulado por ela,
destacando, ainda, que o fato ensejador deste débito tributário teria sido o erro de fato
cometido na declaração, já regularizado.
Passa, então, a defender a inexistência do débito tributário face a realização da
compensação.
Afirma, no caso, que o despacho decisório do pedido de restituição não foi homologado,
tendo em vista que, de acordo com ele, ela teria informado valores divergentes.
Informa ter apurado de forma equivocada os créditos tributários em favor da União, e os
recolhido de forma indevida, com a apuração de um valor superior ao devido.
Reitera que a não homologação do crédito teria acontecido em decorrência de erro
formal realizado no momento do preenchimento da DCTF, e falta de retificação no
momento da transmissão do PER/DCOMP.
Menciona que, a teor do artigo 66 da Lei n.° 8.383/91, a compensação de créditos com
tributos futuros constituiria direito subjetivo do contribuinte, estando tal procedimento
submetido ao princípio da estrita legalidade, que caracteriza a atividade vinculada
exercida pela administração.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

E destaca que erro formal - equívoco no preenchimento das declarações -não seria fato
gerador de crédito tributário, tampouco poderia obstar seu direito creditório, a
realização de restituição/compensação, citando acórdão do Conselho de Contribuintes.
Para ela, assim, o despacho decisório em tela deveria ser julgado insubsistente, visando
o imediato reconhecimento creditório, e a não cobrança dos débitos compensados.
Afirma que o indeferimento do pedido de homologação de compensação revelaria o
tratamento abusivo dispensado pela Autoridade Tributária aos seus contribuintes, pois,
mesmo sabedora da possibilidade de compensação em virtude de pagamento indevido a
maior, e, portanto, sabedora do direito à compensação de tais valores com os débitos
federais futuros, a Receita Federal, por não receber em dinheiro, arbitrariamente a
colocaria na condição de futura devedora.
Ressalta que seus créditos, que serviram como moeda de pagamento de tributos federais
vincendos, se originaram de recolhimentos realizados a maior no passado e que são
declaradamente passíveis de compensação, inclusive com base legal da própria Receita
Federal do Brasil.
Cita, então, o artigo 170 do CTN. Segundo ela, tal dispositivo indicaria que o
contribuinte teria a alternativa de valer-se diretamente da lei para compensar, não
dependendo de anuência da autoridade administrativa nem do próprio Poder Judiciário.
Relata, ainda, que, visando a prestação de dados cristalinos à Receita Federal do Brasil,
apenas transmitiu, de forma equivocada, as informações, sendo necessária a realização
das retificações de maneira a superar qualquer dúvida gerada.
Destaca que a circunstância fática que materializa o seu direito dc compensação seria
preexistente e decorreria de pagamento indevido a maior realizado por ela. sendo
credora da Receita Federal do Brasil, podendo compensar os créditos vincendos,
havendo a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II do CTN.
Discorre, então, sobre a possibilidade de compensação no presente caso, nos termos do
artigo 66 da Lei n.° 8.383/91 e do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
Afirma que a questão centraliza-se na possibilidade de fazer a compensação
independentemente de autorização prévia da Administração, ou de ser determinado
tributo pago indevidamente compensado com outro tributo.
Salienta que, hoje, a lei reconhece o direito do contribuinte em efetuar compensações
com outros tributos, independentemente de requerimento, estando permitido o livre
encontro de contas.
Informa estar convencida de que efetuou recolhimentos que lhe permitem utilizar-se de
créditos decorrentes de pagamento indevido a maior, e que, sendo segura a existência do
crédito a seu favor, oponível contra a Fazenda Nacional, tendo como via de
conseqüência seu direito à compensação, atenta para as exigências contidas no artigo 66
da Lei n.° 8.383/91 e no artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
Menciona que, no caso em voga, haveria perfeita consonância relativa aos créditos que
possui de Saldo Negativo de IRPJ, com os quais teria requerido a declaração de
compensação/restituição, ressaltando que o crédito existiria, e que não teria ocorrido o
cruzamento das informações prestadas nas declarações, vício que poderia ter sido
sanado se tivesse tido a oportunidade de fazê-lo anteriormente, alertando que o estava
fazendo agora.
Do pedido:
Diante das considerações expostas, requer a empresa:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

•
a nulidade do procedimento fiscal e a conseqüente insubsistência da decisão
que não homologou o pedido de compensação;
•
o recebimento e acolhimento da manifestação de inconformidade, para,
preliminarmente, reconhecer o seu direito creditório, determinando-se
diligências, para demonstração e comprovação do alegado, especialmente a
regularização das pendências apontadas, dos erros formais cometidos no
preenchimento das declarações;
•
a suspensão de quaisquer atos administrativos que importem na exigência da
cobrança dos supostos débitos, até o deslinde final do pedido de restituição / a
imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151,
III do CTN;
•
o julgamento do presente processo administrativo como totalmente
procedente, na forma requerida em seu pedido de restituição, com o deferimento
do pedido inicial, tendo em vista a demonstração das origens do crédito e as
retificações das DCTF's”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo 1), por meio do Acórdão no 16-35.770 – 11a Turma da DRJ/SP1 (doc. fls. 060 a
072)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
" ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/07/2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão que não homologou a compensação.
DCTF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
valor dos tributos devidos.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
PELO
FISCO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea não se aplica aos tributos declarados pelo
contribuinte cuja quitação não ocorre concomitantemente, incidindo sobre estes multa
de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A contribuinte foi regularmente cientificada em 03/05/2015, pelo recebimento da
Intimação no 1157/2013, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

Tributária em São Paulo - DERAT, pelo que se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
127).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 24/05/2013 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 074 a 126), como se atesta a partir da data
da postagem aferida pela unidade preparadora a partir do envelope de encaminhamento. No
documento, basicamente se utilizando dos mesmos fundamentos que já utilizara em sua
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) no presente caso, não há que se falar em manutenção do débito, visto que
simples erro formal no preenchimento da declaração não é causa geradora
de débitos tributários, sendo neste diapasão que se torna possível a
retificação da DCTF;
b) não deve prosperar o Despacho Decisório, pois o débito em questão é
manifestamente ilegal e arbitrário, sendo de responsabilidade da recorrida
apresentar de forma minuciosa e sucinta as devidas irregularidades nas
informações que julgarem ilegais, para somente após as devidas
ponderações, iniciar o procedimento de autuação da recorrente, pois
“existe uma presunção de que a compensação é indevida com base na má
apuração do crédito, onde deverá prevalecer a informação taxativamente
por parte da RFB no momento de sua autuação”;
c) conforme a documentação juntada aos autos, comprova devidamente a
origem para o ressarcimento e a utilização de créditos, deixando claro que
não agiu de má-fé, dolo ou culpa em relação ao Fisco Federal, mas este
teria verificado erroneamente que a empresa se utilizou de créditos não
passíveis de ressarcimento e, com base no suposto confronto com os
documentos já apresentados, não homologou a sua compensação;
d) por um lapso, não teria retificado as DCTF na época da compensação
realizada, fato este que levou o sistema da Receita Federal a não localizar
o crédito tributário em favor da empresa, mas visando a imediata
regularização de sua situação fiscal, retificou as declarações sem ferir
nenhum artigo da Instrução Normativa com o valor apurado realmente
devido, de forma que não há que se falar em manutenção dos débitos ora
exigidos pelo despacho decisório discutido na presente demanda;
e) a título de qualquer possibilidade de ser interpretada a possibilidade de
inclusão de multa defende que é cabível o instituto da denúncia
espontânea, explícita no artigo 138 do Código tributário Nacional, de
forma que “resta então, configurada a exclusão de multa no caso em
discussão, posto que o fisco só obteve ciência por causa do pedido de
restituição formulado pelo contribuinte, bem como não houve falta de
entrega da DCTF, sendo certo que o fato ensejador do débito tributário
foi o erro de fato cometido na declaração, devendo-se frisar que tal
equívoco já foi regularizado”; e
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

f) “exclui-se qualquer possibilidade de cobrança de multa, visto que o
pedido de restituição do pagamento efetuado a maior é formulado pelo
próprio contribuinte, sendo tal decisão decorrente de procedimento
administrativo realizado pela Recorrente e não procedimento fiscal
adotado pela RFB”.
Confiante nesses argumentos, requer a recorrente “a nulidade do procedimento
fiscal e a conseqüente insubsistência do v. Acórdão recorrido em questão, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, requerendo:
a)
Seja recebido e julgado procedente o presente Recurso Administrativo,
para anular a decisão da Turma da DRJ/SP1 e reconhecer o direito creditório da
Recorrente, determinando-se novas diligências, especialmente a possibilidade de
regularização das pendências apontadas no presente recurso, bem como que
suspensa quaisquer atos administrativos que importarem na exigência da
cobrança dos supostos "débitos” que vierem a ocorrer, até o deslinde final do
presente pedido de restituição;
b)
Requer ainda a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário
nos termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional;
c)
Caso seja necessário, requer seja convertido o julgamento em diligência
para a demonstração e comprovação de todo o alegado, visando análise e
deferimento do pedido inicial.
Seja julgada totalmente procedente o presente Recurso Administrativo, na forma
solicitada pela Recorrente em seu pedido de compensação, uma vez que já foram
comprovadas com os argumentos demonstrados”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há também arguição de preliminar de nulidade do processo administrativo, a qual
se passa então a analisar.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do procedimento fiscal.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 005, que não homologou a compensação declarada.

I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

Nulidade do Despacho Decisório não há, visto que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer o crédito à vista das informações extraídas das declarações
preenchidas pelo próprio recorrente.
A decisão foi regularmente emitida e consignou de forma clara e objetiva os
motivos pelos quais houve o indeferimento do pedido e a não homologação do PER/DCOMP
transmitido, objeto do presente processo.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
indeferimento do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Manifestação de
Inconformidade, momento no qual poderia trazer informações e elementos de prova de que
dispunha para infirmar as alegações efetuadas pela autoridade administrativa, capazes de
reformar a decisão denegatória. Não obstante, preferiu questionar a validade do procedimento
administrativo, arguindo sua nulidade.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez
que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Também não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito ao crédito.
Não deixou-se de analisar no Acórdão recorrido fundamentos utilizados pelo
contribuinte capazes de infirmar o Despacho Decisório, o que poderia implicar em cerceamento
do direito de defesa e nulidade da decisão.
Tendo Acórdão recorrido sido emitido por colegiado competente e regularmente
constituído para julgamento da Manifestação de Inconformidade em primeira instância, não há
qualquer vício que possa dar ensejo à sua anulação.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 42390.98773.310707.1.3.04-
9995, de 11/07/2007 (doc. fls. 002 a 004), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior da COFINS, a partir de créditos decorrentes do DARF de 15/07/2004, no
montante de R$ 46.162,01, relativo ao período de apuração encerrado em 30/06/2004. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de IRPJ
relativo ao período de apuração do 2o trimestre de 2007, em montante de R$ 22.072,65.
A compensação declarada foi não homologada pelo Despacho Decisório da
DERAT/São Paulo, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

débitos do contribuinte relativos ao PA encerrado em 30/06/2003, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação vindicada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF e que
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no valor dos
tributos devidos (fls. 065 e ss. – destaques no original e nossos):
“Cumpre esclarecer, aqui, que o despacho decisório apontou como causa da não
homologação da compensação declarada: a inexistência de crédito disponível, tendo
sido o DARF discriminado na DCOMP integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, que estavam declarados em DCTF.
Desse modo, tem-se que os motivos da não homologação da compensação pleiteada
residem em declarações e documentos produzidos pelo próprio contribuinte, e entregues
à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não havendo reparo a ser feito no
despacho decisório em tela, que foi emitido observando o princípio da legalidade, não
sendo verificado, no caso, tratamento abusivo dispensado pela Autoridade Tributária, ou
arbitrariedade, como alegado pela empresa.
(...)
Cabe observar, ainda, no presente caso, que, até o presente momento, não consta no
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a entrega
de DCTF retificadora relativa ao período de apuração em tela, embora esta tenha
sido relatada pela empresa, em sua manifestação de inconformidade.
Assim, quando da transmissão da DCOMP em tela, o crédito não existia, pois o
pagamento realizado por meio do DARF aí informado estava integralmente alocado ao
débito declarado pela empresa, em DCTF anteriormente apresentada, referente a
COFINS - Db: cód 2172 PA 30/06/2003.
Ademais, cumpre ressaltar, aqui, que a simples apresentação de DCTF retificadora após
a transmissão da DCOMP não seria suficiente para demonstrar a existência do crédito
pleiteado, perante esta autoridade julgadora, sendo imprescindível a sua comprovação
por documentação hábil que desse suporte aos valores declarados. Ou seja, nesta fase
do processo, tal declaração - a DCTF retificadora - deveria estar acompanhada de
documentos comprobatórios de erro no preenchimento da DCTF que já havia sido
entregue antes dela, a fim de conferir liquidez e certeza ao crédito.
E, no caso, a empresa não acostou aos autos documentos, como cópias da sua
escrituração contábil, objetivando respaldar qualquer retificação que viesse a ser
feita em suas declarações originais.
Cabe salientar que a simples alegação de erro, e eventual retificação em DCTF, neste
momento do rito processual, não são suficientes para fazer prova em favor do
contribuinte, existindo a necessidade de comprovação documental do quanto alegado,
por meio da apresentação da escrituração contábil do período, em especial os Livros
Diário e Razão, e dos documentos que lhe dão sustentação, cabendo registrar, no caso,
que somente são passíveis de compensação os créditos líquidos e certos, nos termos do
artigo 170, "caput" do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito:
(...)
Assim, como não restou, aqui, devidamente comprovada a existência do crédito
informado, pela empresa, na DCOMP, com documentação hábil, idônea e suficiente,
não tendo sido apresentada prova inequívoca do erro, por ela citado, em sua
manifestação de inconformidade, relativo ao preenchimento da DCTF quando da
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

elaboração da declaração original, não há que se falar em homologação da
compensação.
(...)
Cabe observar, ainda, que, quando o contribuinte declara o tributo e o recolhe fora do
prazo do vencimento, mesmo antes de qualquer procedimento fiscal, há a incidência de
multa moratória.
Cumpre, aqui, também, registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a
respeito da denúncia espontânea.
Súmula STJ n. ° 360:
O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
(STJ; Primeira Seção; DJE de 08/09/2008)
Desta forma, se conclui que não se caracteriza, no presente caso, a denúncia espontânea,
não havendo que se falar, aqui, em exclusão da multa incidente sobre o débito objeto de
compensação não homologada”.
A recorrente tem defendido em essência que teria comprovado erro no
preenchimento da DCTF e que o Despacho Decisório não teria reconhecido seu direito ao crédito
devido à falta se sua retificação. Em que pese os argumentos expostos pela empresa, razão não
lhe assiste. A razão está com a decisão recorrida.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP, mas também não é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
A recorrente tem defendido desde a instauração do litígio que houve erro no
preenchimento de sua DCTF e que estaria providenciando a transmissão da DCTF e DACON
retificadoras, com o valor devido há época da primeira transmissão, 30/06/2004, de forma que o
valor originário do período de apuração, que a principio seria de R$ 46.162,01 seria devidamente
reduzido para R$ 24.089,36.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Ora, a recorrente assevera que “existe uma presunção de que a compensação é
indevida com base na má apuração do crédito”.
Vejo exatamente o contrário, parte-se do pressuposto que todas as informações
prestadas pelo contribuinte estão conformes com o que estabelece a legislação (compliance) e,
assim, homologa-se a Declaração de Compensação, formal ou tacitamente, pelo transcurso do
prazo quinquenal neste último caso. Somente se constatada divergência entre o que o
contribuinte declara e o que os sistemas tomam como verdadeiro se torna necessária a
intervenção da fiscalização, antes de se reconhecer o direito ao crédito.
Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos
contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido
declarado. Está correta a decisão de piso nesse sentido, posto que a recorrente não fez uma coisa
nem outra.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

Vê-se que a Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso foi
instruída somente com cópia de da DCOMP, do Despacho Decisório e do DARF. Não foram
carreados documentos de sua escrita fiscal ou elementos que comprovem a liquidez e certeza do
crédito, além de cópias de declarações de autoria da própria empresa.
Mesmo após o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, já ciente da
necessidade de apresentar os documentos que corroboram a redução do montante do débito que
entende fazer jus, a recorrente limitou-se novamente a sustentar que teria havido erro no
preenchimento da DCTF e a defender o direito de retificá-la.
Por duas vezes teve a recorrente a oportunidade de carrear aos autos todos os
elementos de prova de que dispunha, e não o fez em momento algum.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Tenho defendido o entendimento de que, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, é papel do julgador solicitar documentos de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. No caso dos autos,
como visto, a recorrente em momento algum trouxe qualquer documento hábil a comprovar seu
direito, o que afasta ainda, a meu ver, até a possibilidade de converter o julgamento em
diligência.
No que toca à incidência da multa de mora, desnecessário mencionar que a
exigência dos acréscimos moratórios sobre débitos não pagos no prazo encontra respaldo no art.
61 da Lei no 9.430, de 19967e a manutenção de sua cobrança tem ainda suporte na Súmula CARF
no 4, de observância compulsória por parte deste Conselho.
Por fim, quanto à realização da diligência solicitada pela recorrente, entendo que
esta é desnecessária para o deslinde do feito. A decisão sobre a realização de diligência e/ou
perícia compete à respectiva autoridade julgadora a quem cabe decidir sobre a sua necessidade
ou não.
É cediço que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de
informações necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

7 Lei no 9.430/1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)” (grifei)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691557/2009-88

constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide.
Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante dos autos
se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte. Nesse
sentido, peço licença para agregar aos meus os argumentos tomados do voto condutor do
Acórdão no 3401-003.096, de relaria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
Não se desincumbiu, dessa forma, de seu dever de trazer os necessários elementos
de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior. Nesses termos
entendo que não há qualquer fundamento que permita decidir pela reforma do Despacho
Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e a
solicitação de diligência para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital